Tribunal: STF
Processo: ADI 2453
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
PODERES – SEPARAÇÃO – GOVERNANÇA – AUSÊNCIA DO PAÍS – NORMA-PARÂMETRO – ARTIGOS 49, INCISO III, E 83 DA CARTA FEDERAL. Surge conflitante com o Diploma Maior norma local a prever a necessidade de o governador e o vice-governador, para ausentarem-se do país, por qualquer tempo, lograrem licença da assembleia legislativa. Inconstitucionalidade da expressão “por qualquer tempo” contida no inciso X do artigo 54 e na cabeça do artigo 86 da Constituição do Estado do Paraná.